Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Embargos de ambas as partes não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao ressarcimento de sessenta por cento (60%) das compras realizadas no cartão de crédito da autora. Reconheceu a culpa concorrente e julgou improcedente o pedido de danos morais. Condenou a autora, no percentual de quarenta por cento (40%), e o réu, no percentual de sessenta por cento (60%), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor total da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos pontos suscitados pelas partes; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que os pedidos foram devidamente analisados e julgados parcialmente procedentes.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se as partes embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração de ambas as partes não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 1.025;
CDC, arts. 14, caput e § 3o, II; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974487, 0717294-15.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1873998, 0715303-38.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, j. 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982334, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/03/2025.